Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704829-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre eventual perda superveniente de interesse recursal em razão da sentença proferida no processo conexo (0700965-65.2019.8.07.0012). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator